Tribunal: TJDFT
Processo: 0000732-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o Ministério Público apresentado as provas necessárias da traficância, cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar suas teses, o que não foi feito, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. A informação de que réu estava na posse de uma mochila contendo quase dois quilogramas de maconha, tendo-a arremessado no lote vizinho de sua casa ao visualizar a guarnição da polícia militar é inconteste.

3. As teses suscitadas pelo apelante, de que não tinha ciência do conteúdo da mochila e de que somente tomou conhecimento ao chegar à sua residência não se sustentam, especialmente diante das importantes contradições existentes nos depoimentos colhidos, bem como pelo fato de ter sido localizada porção de maconha no telhado de sua casa, além de objetos típicos da traficância em sua residência.

4. Recurso desprovido.